Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715461-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA contra decisão proferida em ação declaratória combinada com ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência no 0704600-31.2022.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foram acolhidos embargos declaratórios, tendo sido firmada a competência do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por fim, foi indeferido o pedido de liminar (ID 122032457): “Vistos etc. Acolho os embargos de declaração. A requerente manifestou o interesse em produzir prova pericial para o desate da lide, conforme escrito na peça de ingresso. Portanto, reconsidero a decisão de ID 121933370 e firmo a competência. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANA PAULA ROSNSCISVALE DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária relativamente ao IPTU e a TLP dos imóveis com inscrição no 50160826 e 50160850 até que sobrevenha decisão que revogue ou confirme a liminar concedida nos autos da ACP no 2014.01.1.200681-9 e; b) a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram as execuções fiscais no 0704072-03.2022.8.07.0016 e 0731049-71.2018.8.07.0016, em razão da inexistência da relação jurídico-tributária. Narra a requerente que firmou 2 (dois) instrumentos particulares de cessão de direitos e obrigações, aquirindo 2 (dois) lotes no Conjunto 3 da Quadra 10 do Condomínio Mini-Chácaras: a) inscrição IPTU no 50160826 – CD MIN CH L SUL QD 10 CJ 3 LT 6 e; b) inscrição IPTU no 50160826 – CD MIN CH L SUL QD 10 CJ 3 LT 6. Recorda o ajuizamento, em 19/12/2014, de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requerendo: “condenação dos réus a desfazer o parcelamento irregular, recompondo a gleba a seu estado anterior e desfazendo todas as edificações irregulares lá erigidas” – autos de no 2014.012.1.200681-9. Em seguida, registra decisão liminar da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proibindo: “a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terras ou aberturas de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes”. Sustenta que parte dos lotes do Condomínio Mini-Chácaras tinham construções e eram habitados pelos seus respectivos proprietários. Entretanto, alega que os seus lotes estão situados em área sem infraestrutura e permanecem com vegetação nativa. Mesmo assim, relata surpresa ao receber citação de 2 (duas) execuções fiscais propostas pelo réu, a saber: a) Execução Fiscal no 0704072-03.2022.8.07.0016 e; b) Execução Fiscal no 0731049-71.2018.8.07.0016 Aventa a inexistência de litispendência com os embargos à execução – autos de no 0707222-29.2021.8.07.0015 opostos contra a execução fiscal de no 0731049- 71.2018.8.07.0016. Insurge-se contra a cobrança da exação. Para tanto, assevera que os terrenos estão inseridos em uma área de mata e sem urbanização. Assim, postula a inversão do ônus da prova para o réu ou subsidiariamente a produção de prova pericial. Também indica que não existem quaisquer melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN para a exigência dos tributos. Ainda destaca a decisão na Ação Civil Pública mencionada alhures proibindo a construção na área do condomínio. Desta maneira, sustenta o impedimento do exercício do seu direito de propriedade afastando a incidência do fato gerador do IPTU. Assim sendo, requer a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária anulando as Certidões da Dívida Ativa constantes nas execuções fiscais retrocitadas. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU e à TLP dos imóveis de inscrição no 50160826 e 50160850, nos termos do art. 151, V, do CTN, até a prolação da sentença. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente descritos. Deu à causa o valor de R$ 59.134,42 (cinquenta e nove mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos). No ID 121933370 declinei da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por sua vez, a requerente opôs embargos de declaração alegando pedido expresso de produção de prova pericial nos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de pedido de habilitação e recebimento de pensão militar. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Os artigos 32 e seguintes do Código Tributário Nacional dispõem sobre o IPTU: Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. § 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. § 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Já o Decreto Distrital no 28.445/2007 consolidou a legislação e instituiu o IPTU no âmbito do Distrito Federal. Os seus artigos 1o e 3o trazem o fato gerador e o conceito de contribuinte: Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 3o): I - localizado na zona urbana do Distrito Federal; II - que, independentemente da localização, tiver área igual ou inferior a um hectare e não se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial; III - destinado a recreio ou lazer, independentemente de sua dimensão e localização. § 1o Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se zona urbana as áreas ou setores do Distrito Federal em que se observa a existência de, no mínimo, dois dos melhoramentos abaixo relacionados, construídos ou mantidos pelo Poder Público (Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 32; Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 4o): I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde. § 2o O requisito previsto no inciso V do parágrafo anterior deverá estar situado a, no máximo, três quilômetros do imóvel mencionado no caput deste artigo. § 3o São também consideradas urbanas, para fins de cobrança do IPTU: I - as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, indústria ou comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior; II - as áreas não registradas nos cartórios de registro de imóveis, mas destinadas ou utilizadas como residência e comércio (Lei no. 3.518, de 28 de dezembro de 2004, art. 3o). § 4o A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. (...) Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Art. 4o. O imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto. § 1o O espólio é responsável, até a abertura da sucessão, pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis que pertenciam ao de cujus. § 2o A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis de propriedade da empresa falida. § 3o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel. § 4o O possuidor direto é o responsável no caso especificado no art. 12- A. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco das partes autoras. Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do direito administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, com traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Entendo que o conjunto documental colacionado não é capaz de demonstrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder na cobrança dos impostos relativos aos lotes em condomínio irregular adquiridos pela demandante. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos com a peça vestibular, não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restarem esclarecidos eventuais impedimentos para o uso da propriedade e possível inviabilidade do ente federado exigir os tributos questionados. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável. Acaso o direito aventado pela requerente eventual declaração de inexistência de relação jurídico-tributária terá efeitos retroativos. E, como é cediço, a verossimilhança no caso é em desfavor da parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública, elemento informativo de todo agir do Estado. Por esse motivo, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, o que não verifico in casu. Nesse sentido se manifestou o Eg. TJDFT em situação análoga: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IPTU - LOTE INSERIDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO - LOTE ADQUIRIDO HÁ DEZ ANOS - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da tutela recursal equiparam-se à tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em relação ao primeiro requisito, o feito na origem encontra-se em fase muito incipiente, necessitando do contraditório e instrução probatória mais aprofundada, o que não pode ser realizado nesta via. 3. As razões alinhavadas pelos agravantes, somadas às manifestações dos órgãos públicos que instruem a resposta do agravado, não mostram, de forma inequívoca, que o Poder Público instituiu um benefício coletivo (área de preservação ambiental) em detrimento do patrimônio do particular. 4. Igualmente não se faz presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito da tutela de urgência, pois desde 2007 os agravantes são proprietários do bem e somente agora buscam provimento judicial para se verem desobrigados do pagamento do IPTU, a indicar que podem aguardar o desfecho da lide. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1107795, 07017223220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a imediata suspensão da exigibilidade do IPTU que recai sobre os lotes de sua titularidade. Afirma que pretende a suspensão da exigibilidade de créditos tributários do Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”) e da Taxa de Limpeza Pública (“TLP”), que vêm sendo executados pelo GDF. Alega que os imóveis que justificam a cobrança do IPTU estão localizados no Conjunto 3 da Quadra 10 do Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul (“Mini- Chácaras”), que, por força de medida liminar deferida na Ação Civil Pública (“ACP”) no 2014.01.1.200681-9, possuem restrição em relação a “realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terras ou aberturas de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes”. Argumenta que a multa pelo descumprimento da determinação judicial foi fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e, até a data da interposição do presente agravo, permanecia em vigor. Sustenta que parte dos lotes existentes no Mini-Chácaras já estavam edificados e eram utilizados como moradia por seus proprietários, mas essa não é a realidade de todas as quadras do condomínio, já que os lotes adquiridos pela agravante estão localizados em área na qual não foi realizado nenhum tipo de obra de infraestrutura e permanece, inclusive, com a vegetação nativa preservada. Sustenta que, em casos como esse, relacionados a imóveis localizados na mesma quadra do mesmo condomínio, este E. TJDFT já se manifestou pela ilegalidade da cobrança do IPTU, a exemplo do acórdão, já transitado em julgado, proferido nos autos do Processo no 0037104- 44.2016.8.07.0018. Alega que, não obstante, mesmo sem nunca ter recebido nenhuma notificação da Secretaria de Fazenda (“SEFAZ/DF”), a Agravante responde a duas Execuções Fiscais em que o Distrito Federal pretende cobrar o IPTU e a TLP supostamente devidos em decorrência da existência dos mencionados lotes. Sustenta que requereu (i) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e (ii) a anulação dos créditos já constituídos. No que interessa ao presente Agravo, foi pleiteado, em caráter de urgência, a suspensão das execuções já existentes e das que porventura venham a ser ajuizadas no futuro, para que a Agravante não sofresse nova penhora on-line na Execução Fiscal no 0704072-03.2022.8.07.0016, bem como para que não houvesse a conversão em renda do GDF da garantia em dinheiro já prestada na Execução Fiscal no 0731049-71.2018.8.07.0016. Por outro lado, sobreveio decisão que indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que “não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco” da agravante. Aduz que os lotes adquiridos pela agravante não são sequer acessíveis por qualquer via e não podem ser tratados de nenhuma forma, por determinação expressa do Poder Judiciário. Tal fato, alheio à vontade da agravante, impede que se exerça qualquer propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel, afastando por completo a incidência do fato gerador. Argumenta que ao analisar ação idêntica ajuizada por outro adquirente de lotes da Quadra 10 do Mini-Chácaras, ou seja, na mesma quadra do mesmo condomínio – Processo no 0037104-44.2016.8.07.0018 – o MM. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF deu provimento aos pedidos autorais, decisão que foi confirmada pelo E. TJDFT e já transitou em julgado. Como razões de decidir, o Tribunal afirmou que o “detentor de eventuais direitos possessórios não pode ser compelido a pagar Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, em relação ao período que não dispôs dos poderes de usar, gozar e fruir do bem”. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 35336146). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória combinada com ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência, em que pediu, em caráter de urgência, a suspensão das execuções já existentes e das que porventura venham a ser ajuizadas no futuro, para que a Agravante não sofresse nova penhora on-line na Execução Fiscal no 0704072-03.2022.8.07.0016, bem como para que não houvesse a conversão em renda do GDF da garantia em dinheiro já prestada na Execução Fiscal no 0731049-71.2018.8.07.0016. Em resumo, a agravante pretende a suspensão da exigibilidade de créditos tributários do Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”) e da Taxa de Limpeza Pública (“TLP”), que vêm sendo executados pelo GDF. Nota-se que a cobrança do IPTU dos anos 2014 a 2017 gerou o ajuizamento da Execução Fiscal no 0731049-71.2018.8.07.0016, sendo que a autora opôs os Embargos à Execução no 0707222-29.2021.8.07.0015. Apesar dos argumentos da agravante, a demanda de origem ainda está em fase inicial, não tendo sido oportunizada a manifestação da Fazenda Pública, nem foram produzidas provas ou elementos que possam induzir à conclusão de que os terrenos da agravante são isentos de IPTU e TLP. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, as cobranças de IPTU e TLP sejam consideradas indevidas, declarando-se nula a execução fiscal, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar pleiteado pela agravante, neste instante processual, devendo se aguardar a manifestação das partes a respeito do tema. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator